Tribunal: TJMT
Processo: 1029187-27.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029187-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TERRASERV SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 24.999.225/0001-61 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, O DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO - EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL E O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A apreensão de veículos em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, consoante disposto nos arts. 25 e 72, IV, da Lei n.° 9.605/1998.

2. “Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

3. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

4. Ressalto, por oportuno, que o presente
mandamus
não é a via adequada para discutir a nulidade do termo de apreensão, devendo a parte valer-se, querendo, do meio apropriado e hábil para discutir o caso em questão.

5. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
,
interposto por
TERRASERV SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Dr.

Rodrigo Roberto Curvo
,

juiz de direito, que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA com PEDIDO LIMINAR
” n.o 1029187-27.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, MT, denegou a ordem pretendida, nos seguintes termos (ID. 195643674):

“
Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
TERRASERV SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
, devidamente qualificada, em face de ato atribuído ao
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA/MT
,

com pedido liminar objetivando a liberação do seu maquinário apreendido em fiscalização pelo órgão ambiental. No mérito, pugna pela confirmação da pretensão liminar, bem como para reconhecer a ilegalidade do ato praticado pela autoridade apontada como coatora.

Alega que é legítima proprietária da
Escavadeira Hidráulica 320 CL, Marca Caterpillar
e que em 13.4.2023 o mencionado equipamento foi vinculado ao Auto de Infração n. 1269000623 e apreendido, consoante o
Termo de Apreensão n. 1269001023
, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA.

Sustenta que somente alugou o maquinário e mesmo se apresentando no momento da autuação como proprietário da máquina e demonstrando sua qualidade de locador, não possuindo qualquer ligação com o empreendimento autuado, os agentes da impetrada procederam com a apreensão do bem.

Ampara a pretensão à vista do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

A inicial se encontra instruída com os documentos constantes nos Ids. 125285083 a 125286042.

A pretensão liminar foi indeferida no Id. 125376859.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou defesa processual no Id. 127518482. Em síntese, argumentou a inexistência de direito líquido e certo, ilegalidade ou abuso de poder, na medida em que a apreensão impugnada ocorreu em estrita observância à legislação de proteção ambiental. Nesses termos, pugnou pela denegação da ordem pretendida.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL se manifestou no Id. 131157544 pela denegação da segurança.

É o relatório.
DECIDO.

1. FUNDAMENTOS.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

A parte impetrante insurge-se contra o ato tido coator, consubstanciado no
Termo de Apreensão n. 1269001023
de 13.4.2023
, que apreendeu uma “Escavadeira Hidráulica 320 CL, Marca Caterpillar” (Id. 125285088 - Pág. 3) de sua propriedade.

Pois bem.

Sobre a apreensão de bens, disciplina a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente):

“Art. 102 As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra e atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X - restritiva de direitos.

[...].

Art. 110
A apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, apetrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
, bem como a destruição ou inutilização do produto
serão precedidas da lavratura dos respectivos termos.

Art. 114
Os veículos
e as embarcações
utilizados na prática de infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa ou após o deferimento da defesa administrativa, podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma da legislação federal vigente.”
[sem destaque no original]

Já o Decreto n. 6.514/2008 (Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências), disciplina a respeito da apreensão:

“Art. 101.
Constatada a infração ambiental
, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia,
poderá adotar as seguintes medidas administrativas
:

I - apreensão;

[...]

Art. 102. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos,
veículos de qualquer natureza
referidos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998,
serão objeto da apreensão
de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada.

Parágrafo único. A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e veículos de qualquer natureza de que trata o
caput
independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.

[...].

Art. 105.
Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo
.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado
:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito.

Art. 134. Após decisão que confirme o auto de infração, os bens e animais apreendidos que ainda não tenham sido objeto da destinação prevista no art. 107, não mais retornarão ao infrator, devendo ser destinados da seguinte forma:

[...]

IV - os instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos, utilizados pela administração quando houver necessidade, doados ou vendidos, garantida a sua descaracterização, neste último caso, por meio da reciclagem quando o instrumento puder ser utilizado na prática de novas infrações;

V - os demais petrechos, equipamentos, veículos e embarcações descritos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998, poderão ser utilizados pela administração quando houver necessidade, ou ainda vendidos, doados ou destruídos, conforme decisão motivada da autoridade ambiental;

Art. 135. Os bens apreendidos poderão ser doados pela autoridade competente para órgãos e entidades públicas de caráter científico, cultural, educacional, hospitalar, penal, militar e social, bem como para outras entidades sem fins lucrativos de caráter beneficente.

Parágrafo único. Os produtos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.”
[sem destaque no original]

Aliás, em matéria análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese a respeito da matéria versada na presente ação mandamental –
nomeação do proprietário do bem apreendido como depositário fiel
–, em julgamento do REsp. 1.805.706/CE, afetado como representativo de controvérsia. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA.
APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO
.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp 1805706 / CE 2019/0094338-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141), Data do Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação: 26/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO). [sem destaque no original]

Dos documentos que instruem os autos, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da apreensão dos bens descritos no
Termo de Apreensão n. 1269001023 de 13.4.2023
(Id. 125285088 - Pág. 3), realizada em conformidade com a legislação de proteção ambiental, conforme se extrai do
Auto de Inspeção n. 1269000523 de 13.4.2023
(Id. 125285088 - Pág. 12), eis que a apreensão é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização, além de ser de competência da Administração Pública a decisão quanto à nomeação de fiel depositário do bem apreendido.

Infere-se que o bem ora reclamado, apesar da negativa da parte impetrante, estava sendo utilizado para o cometimento de infração administrativa ambiental. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça assim tem se manifestado:

“DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese:
‘A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do §4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional’.

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”
(REsp 1814944/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021)

Assim, conclui-se que os documentos apresentados não demonstram suficientemente que a parte impetrante é terceira de boa-fé, bem como que não tenha cometido qualquer ilícito, uma vez que não restou demonstrada a afronta aos princípios da motivação, da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente porque os atos administrativos possuem a presunção (relativa, é verdade!) de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, a qual não foi de pronto afastada.

Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca, conforme leciona Hely Lopes Meirelles:

“
Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.
Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37a Ed., Malheiros Editores. p. 163). [sem destaque no original]

Aliás, na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem, cada vez mais, ganhado força na doutrina. Esse movimento é bem percebido por Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma ‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (e também nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento de produzi-la, condenando ao insucesso um grande número de processos, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são obrigadas a provar o risco de lesão.”
(SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4a ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

Nesses termos, não obstante as razões que amparam a impetração do presente
mandamus
, não restou evidenciada a ocorrência de ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão ambiental, na lavratura do
Termo de Apreensão n. 1269001023 de 13.4.2023
, eis que a apreensão é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização, além de ser de competência da Administração Pública a decisão quanto à nomeação de fiel depositário do bem apreendido.

Em que pese a alegação de que o maquinário, utilizado no ilícito ambiental, tenha origem em um contrato de locação juridicamente previsto, o locador de veículos (proprietário) deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário na utilização indevida do bem, não podendo o Judiciário comprometer a eficácia da legislação ambiental tão somente pela existência dos instrumentos formalizados entre as partes.

Diante de tais considerações e fundamentos, inexiste direito líquido e certo demonstrado a ser amparado na hipótese, eis que não há ilegalidade ou abusividade na atuação da autoridade coatora, motivo pelo qual a denegação da segurança é medida que se impõe.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos e denego a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.2.
Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.3.
Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

2.4.
P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese
, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que não participou de nenhum ilícito ambiental, seja por ação ou omissão, limitando-se unicamente à atividade de locação das máquinas pesadas.

Sustenta que tomou todas as precauções e medidas preventivas que poderiam ser exigidas de qualquer pessoa em sua posição de empresa locadora, com o intuito de evitar qualquer utilização inadequada e indevida das máquinas, obrigando o locatário a garantir isso por meio de contrato, além de assegurar-se de que o empreendimento do mencionado locatário possuía as licenças necessárias.

Assevera, ainda, que seu representante legal teve o cuidado de ir até o local onde as atividades seriam desenvolvidas, constatando que ali inclusive que existiam placas afixadas dando publicidade a estas licenças e indicando a seriedade e legalidade do empreendimento.

Argumenta que, ao demonstrar a boa-fé em suas ações, não pode ser punido com a apreensão e perda dos bens.

Consigna, outrossim, que não está fundamentando suas pretensões apenas na presunção de boa-fé, mas sim nas provas de que fez tudo ao seu alcance para evitar que seu bem fosse utilizado ilicitamente.

Pontua, ademais, que permitir a apreensão
“(...)
e consequente perdimento de seus bens em um cenário como este é, em última análise, inviabilizar totalmente sua atividade, podendo-se dizer até mesmo uma afronta a garantia prevista no inciso XIII do artigo 5o de nosso Constituição Federal (...)
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Diante do exposto, requer seja recebido e processado este recurso, para que, no mérito, seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo a ilegalidade da apreensão da Escavadeira Hidráulica 320 CL, Marca CATERPILLAR, decorrente do Auto de infração n.o 1269001023 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA , determinando sua imediata devolução à apelante, como medida de direito e justiça.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 195643677, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida (ID. 197405685).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de recurso de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
,
interposto por
TERRASERV SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Rodrigo Roberto Curvo
, juiz de direito, que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA com PEDIDO LIMINAR
” n.o 1029187-27.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, MT, denegou a ordem pretendida (ID. 195643674).

Dá analise da inicial, verifica-se a parte promovente, ora apelante, ingressou, no dia 04.08.2023, com a presente demanda, em face do apelado, sob o argumento de que é o legitimo possuidor e proprietário do maquinário Escavadeira Hidráulica 320 CL, Marca Caterpillar
, apreendida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em razão de suposta infração a legislação ambiental em vigor.

Sustenta que realizou o arrendamento do referido veiculo para o Sr. Anderson de Souza Figueiredo, conforme “Instrumento Particular de Contrato de Locação de Bem Móvel” anexo. Todavia, foi surpreendido, em 13.04.2023, ao tomar conhecimento que a equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente em ação fiscalizadora na região, compareceu no imóvel rural, Lote 358 - Claudivino Rosa dos Santos, no município de Matupá/MT, lavraram o Auto de Infração n.o 1269000623, bem como apreenderam os mencionados veículos (Termo de Apreensão n.o 1269000823).

Diante disso, alega que não há dúvidas de que é proprietário do bem apreendido, inexistindo qualquer envolvimento com o ilícito ambiental ocorrido.

Afirma que não pode arcar com as consequências das ações de terceiros e que, portanto, a liberação da máquina é uma medida que se impõe.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 195643664).

Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister se faz destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, consoante art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Como cediço, a Lei n.o 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental,
independentemente de quem sejam os seus proprietários
, vejamos:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos,
lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1o - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”. (grifos nossos)

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

(...)

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração”.
(grifos nossos)

Diante do texto legal, ainda que o maquinário tenha sido apreendido na posse de terceira pessoa, esse fato não impede a ocorrência da apreensão.

Assim,
a liberação do veículo
,
que guarda correlação com o ilícito ambiental
, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos,
retira
, inteiramente,
o caráter dissuasório da medida de apreensão
, incentivando, até mesmo, a prática de locação/arrendamento/empréstimo de veículos para o cometimento de crimes ambientais.

O entendimento do STJ é no sentido de que, seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do
princípio da solidariedade
que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão, além de ser desnecessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada na prática de ilícitos ambientais,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998
estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental.
A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve
adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.084.396/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 18/10/2019)”. (grifos nossos)

Ademais, ainda que a parte apelante possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada perante a Administração Pública, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise desses argumentos, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito, para conceder a liberação dos mencionados bens, quando não demonstrada
qualquer ilegalidade
dos agentes ambientais.

Pelo contrário, verifica-se que, no caso em tela, os agentes ambientais apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência, ao promover a apreensão do instrumento que estava contribuindo para a prática da infração ambiental, conforme consta do Relatório Técnico n.° 0000002645.

Denota-se, então, que não há qualquer ilegalidade, ou desproporcionalidade, na referida apreensão, levada a efeito por meio do Termo n.o 1269000823.

Outrossim, ressalto, por oportuno, que
o presente
mandamus
não é a via adequada para discutir a nulidade do termo de apreensão, devendo a parte valer-se, querendo, do meio apropriado e hábil para discutir o caso em questão.

Com essas considerações,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024